Tribunal: TJDFT
Processo: 0707887-11.2017.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
DESPACHO Trata--se de Apelação Cível interposta BANCO J. SAFRA S/A em face da r. sentença constante do ID. 18085703, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do código de Processo Civil, extinguiu a Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de ANTONIO MENDES DIAS JUNIOR, sem resolução do mérito, ante a perda do interesse processual, tendo em vista que as partes noticiaram a celebração de acordo extrajudicial, estipulando o parcelamento do débito que deu ensejo à propositura da demanda. Da análise do acordo celebrado pelas partes, observa-se que foi pactuado o vencimento da ultima parcela para o dia 25/09/2020. Assim, ante a possibilidade de ter sido cumprida a obrigação pactuada, determino a intimação do banco autor/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se ainda persiste o interesse no julgamento do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora